Tribunal: STF
Processo: AI 628009
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Abono de permanência em serviço. Concessão que teve por fundamento legal as normas dos §§ 1º e 2º do art. 202 (redação original da Constituição Federal). Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não eram autoaplicáveis as normas do art. 202, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal de 1988, em sua redação original. 



    2. A pretendida aplicação ao caso do disposto no art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição Federal de 1988 (redação original), mostra-se inadmissível, porque o acórdão regional não a tomou por fundamento, tampouco foi alegada essa matéria nas contrarrazões do recurso extraordinário. 



    3. Tal disposição legal, de qualquer modo, não contemplava a contagem recíproca de tempo de serviço, imprescindível para o acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante.



    4. Agravo regimental não provido.